Tribunal: TJSP
Processo: 1019306-86.2020.8.26.0405
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Reexame Necessário. Impetrante que, no ano de 2019, comprovou o preenchimento dos requisitos para obtenção de isenção de IPVA, com base na Lei Estadual n. 13.296/2008. Pedido, entretanto, protocolado intempestivamente. Irrelevância. Se a isenção decorre da lei, e se a decisão da autoridade fiscal é meramente declaratória (com efeito retroativo), o reconhecimento de preclusão do direito (por

Ementa:
Reexame Necessário. Impetrante que, no ano de 2019, comprovou o preenchimento dos requisitos para obtenção de isenção de IPVA, com base na Lei Estadual n. 13.296/2008. Pedido, entretanto, protocolado intempestivamente. Irrelevância. Se a isenção decorre da lei, e se a decisão da autoridade fiscal é meramente declaratória (com efeito retroativo), o reconhecimento de preclusão do direito (por decisão administrativa) não pode ser entendido de outra forma senão como ato ilegítimo e contrário ao princípio da razoabilidade. Considerando, todavia, as alterações introduzidas pela Lei 17.293, de 15 de outubro de 2020, a isenção, no caso, se restringe ao exercício de 2020, devendo a impetrante (em relação aos exercícios seguintes) comprovar administrativamente o preenchimento dos requisitos exigidos pela nova legislação. Segurança concedida. Reexame necessário parcialmente provido.